Tribunal: STF
Processo: ARE 1601731
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS C/C LUCROS CESSANTES E PENSÃO VITALÍCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE MOTOCICLISTA DE PONTE PROVISÓRIA. ALEGADA MÁ CONSERVAÇÃO E FALTA DE SINALIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Insurgência da parte autora contra a sentença que julgou improcedente a ação indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as alegadas ausência de sinalização e más condições de conservação de ponte provisória foram a causa determinante do evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade a que está sujeito o ente público em situações como a dos autos é aquela prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, qual seja, a responsabilidade objetiva.
4. No caso, os elementos probatórios amealhados demonstram que a ponte estava devidamente sinalizada com placas, cones e fita zebrada, apresentava condições adequadas de trafegabilidade, o tempo estava bom, com pista seca e boa visibilidade, além de que o trânsito estava interrompido para a realização de serviços na rede elétrica.
5. A conduta imprudente do autor, que ignorou o bloqueio e desrespeitou as indicações de segurança, forçando a passagem sobre a ponte, foi determinante para a ocorrência do acidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "Rompido o nexo de causalidade pela conduta temerária e exclusiva da vítima, que ignorou conscientemente o bloqueio e a sinalização existentes no local do acidente, não subsiste fundamento capaz de justificar a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar atribuído ao municipio".
Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 0303867-36.2015.8.24.0008, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 30-08-2022; TJSC, Apelação n. 0045768- 16.2005.8.24.0038, rel. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 27-10-2020."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput; 37, caput, § 5º e § 6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, inciso III; 5º, caput; e 37, caput, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente